Tribunal: TJMT
Processo: 1035993-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE ROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. 2- Embora a Recorrida admita o equívoco ao realizar transferência de valores via pix, no caso, o valor lhe deve ser restituído pela instituição financeira, como bem decidiu o juízo singular. Isso porque a conta para a qual o valor foi erroneamente transferido estava inativa, cujo titular estava inadimplente com o banco (conta bancária com saldo negativo), o que fez com que o valor fosse utilizado imediatamente pelo banco para amortização da dívida. 3- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4- Ainda, a Recorrida, assim que constatou o equívoco efetuou comunicação imediata para a instituição do usuário recebedor, que nada fez para proceder com o estorno do valor transferido. 5- A comunicação imediata à instituição financeira responsabiliza a prestadora de serviço, pela omissão nas diligências necessárias, bem como pela restituição da quantia transferida indevidamente. Restou claro que a operação se deu integralmente por conta da Recorrida, contudo, tão logo tomou conhecimento do erro, pretendeu a mesma o cancelamento da operação realizada. 6- Ainda que não se reconheça, no presente caso, a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, há que se ponderar a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, insculpido no artigo 884 do Código Civil. Tal princípio impõe que ninguém pode se beneficiar indevidamente em detrimento de outrem, especialmente em situações em que um equívoco por parte da consumidora resultou na transferência de valores para uma conta de terceiro. Dessa forma, não seria lícito à instituição financeira apropriar-se dos valores erroneamente transferidos pela Recorrente, utilizando-os para a quitação de débitos de titular de conta com saldo negativo. Em casos como o presente, a restituição dos valores indevidamente apropriados se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pela ordem jurídica. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60,§§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035993-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (RECORRIDO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRENTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024